Tribunal: STF
Processo: ARE 1327292
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. COFINS - IMPORTAÇÃO. PIS - IMPORTAÇÃO. VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE DESPESAS COM FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Blue Sky Distribuidor Atacadista - Eireli - Epp. 



    A recorrente suscita a inconstitucionalidade da inclusão do valor do frete na base de cálculo do Imposto do Produtos Industrializados (IPI), ausente lei complementar a amparar a exigência da exação. Assevera que “a exigência de inclusão de valores acessórios na base de cálculo do IPI, que não faça parte do preço do produto, é ilegal e inconstitucional, pois, de acordo com o art. 146, III, ‘a’ da Constituição Federal, apenas à lei complementar cabe definir regras a respeito de base de cálculo do tributo”. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 146, III, “a”, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do alegado direito à restituição de valores recolhidos a título de IPI incidente nas operações de importação de mercadorias, considerada a inclusão do valor do frete na base de cálculo da exação. O acórdão está assim fundamentado:



    “[…]



    O art. 15 da Lei nº 7.798/89 deu nova redação ao art. 14 da Lei 4.502/64, incluindo o valor do frete e demais despesas acessórias na base de cálculo do IPI, o que foi julgado inconstitucional pelo STF no RE 567.935 por extrapolar o comando do art. 47, II, ‘a’, do CTN. 



    No entanto, o precedente do STF diz respeito à base de cálculo do IPI nas operações internas de saída dos produtos industrializados e não se aplica à hipótese dos autos porque neste caso a pretensão da apelante é a exclusão do valor do frete da base de cálculo do IPI nas operações de importação. 



    No caso de importação, o fato gerador do IPI ocorre por ocasião do desembaraço aduaneiro e a base de cálculo é o preço normal, como definido no inciso II do artigo 20 do CTN, acrescido do imposto sobre a importação, das taxas exigidas para entrada do produto no País e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis, consoante dispõe o art. 47, I, a, b e c do CTN. 



    O art. 20, II, do CTN disciplina a base de cálculo do imposto de importação, estabelecendo que, quando a alíquota for ad valorem, a base de cálculo será ‘o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País’. 



    O DL 37/66, que regula o imposto de importação, dispõe que a base de cálculo do imposto, quando a alíquota for ad valorem, é o valor aduaneiro, apurado segundo as normas do art. 7º do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT (art. 2º, II). 



    O art. 7º do GATT foi incorporado ao direito interno pelo Decreto 92.930/86, cujo art. 2º dispôs: 



    ‘Na base de cálculo do imposto de importação, definida de conformidade com o acordo que com este decreto se promulga, serão incluídos os elementos a que se referem as alíneas a, b, e c, do parágrafo 2, de seu artigo oitavo.’



    O art. 8º do AVA-GATT prevê o seguinte: 



    ‘1. na determinação do valor aduaneiro segundo as disposições do Artigo 



    1. deverão ser acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas (...) 



    2. Ao elaborar sua legislação, cada Membro deverá prever a inclusão ou exclusão, no valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos seguintes elementos: 



    a) o custo de transportes de mercadoria importadas até o ponto ou local de importação. 



    O valor aduaneiro, portanto, deve ser apurado de acordo com as normas do GATT, incluindo-se as despesas com o frete. 



    Por isto é que, nos termos do art. 77, I, do Decreto nº 6.759/09, integram o valor aduaneiro o ‘custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro’. 



    Logo, a base de cálculo do IPI-Importação é o valor aduaneiro, nele incluído o valor do frete.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei nº 37/1966, Código Tributário Nacional, Decreto nº 92.930/1986), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 146, III, “a”, da Constituição da República. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CAPATAZIA. VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. IPI. II. PISIMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1305313-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMÉRCIO EXTERIOR. DESPESAS COM THC/CAPATAZIA. INCLUSÃO NO CONCEITO DE VALOR ADUANEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei nº 37/1966, Decreto nº 6.759/2009, Acordo sobre Valoração Aduaneira, Lei nº 12.815/2013 e a IN SRF 327/2003), providência inviável nesta fase processual. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.298.840-AgR, de relatoria do Ministro Presidente, decidiu que a inclusão das despesas com capatazia no conceito de valor aduaneiro é matéria de índole infraconstitucional, o que afasta a competência desta Corte para examinar a questão. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1306820-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 08.6.2021).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora